Tribunal: TJDFT
Processo: 0033265-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0033265-33.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JASMIN WEINERT, WINSTON CHAVES WEINERT APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O parecer de ID 39096924 não se refere aos fatos apurados na presente ação penal. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, façam-me conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES